Tribunal: TJPA
Processo: 0060898-71.2007.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060898-71.2007.8.14.0097

APELANTE: J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA, QUEFIRA TRANSPORTADORA LTDA, BRENDA FERREIRA DE SOUSA, JOESSILDA FERREIRA NATIVIDADE, JORGE BRUNO FERREIRA DE SOUSA

APELADO: JOESSILDA FERREIRA NATIVIDADE, JORGE BRUNO FERREIRA DE SOUSA, BRENDA FERREIRA DE SOUSA, J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA, QUEFIRA TRANSPORTADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0060898-71.2007.8.14.0097.

COMARCA: BENEVIDES/PA.

AGRAVANTE:
JOESSILDA FERREIRA NATIVIDADE e outros.

ADVOGADO:
JHONNY SPINDOLA DE SOUZA LIMA - OAB PA26895-A.

FABRICIO BACELAR MARINHO - OAB PA7617-A.

AGRAVADO:
J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA.

ADVOGADO
: DIEGO BRITO COELHO - OAB PA15044-A.

AGRAVADO:
QUEFIRA TRANSPORTADORA LTDA.

ADVOGADO:
DANIELA APARECIDA RODRIGUES - OAB SP221169-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PREPOSTO DAS RÉS E O RESULTADO LESIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AOS AUTORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSOS DE APELAÇÃO DOS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 26ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e nove (29) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0060898-71.2007.8.14.0097.

COMARCA: BENEVIDES/PA.

AGRAVANTE:
JOESSILDA FERREIRA NATIVIDADE e outros.

ADVOGADO:
JHONNY SPINDOLA DE SOUZA LIMA - OAB PA26895-A

FABRICIO BACELAR MARINHO - OAB PA7617-A.

AGRAVADO:
J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA.

ADVOGADO:
DIEGO BRITO COELHO - OAB PA15044-A.

AGRAVADO:
QUEFIRA TRANSPORTADORA LTDA.

ADVOGADO:
DANIELA APARECIDA RODRIGUES - OAB SP221169-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
JOESSILDA FERREIRA NATIVIDADE e outros
em razão do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id. 11403106 pag. 1/9,

que

conheceu e deu provimento
aos recursos de apelação interpostos por J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA e QUEFIRA TRANSPORTADORA LTDA, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Ficando prejudicado o recurso de apelação adesiva interposto por JOESSILDA FERREIRA NATIVIDADE, JORGE BRUNO FERREIRA DE SOUSA e BRENDA FERREIRA DE SOUSA.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, no sentido de ser provido seu recurso pois está mais que demonstrada a culpa do motorista da carreta no acidente
. Consequentemente majorar os valores arbitrados em sentença.

Nas
contrarrazões
de
J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso.

Nas
contrarrazões
de

QUEFIRA TRANSPORTADORA LTDA

a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso.

A despeito dos argumentos dos agravantes, é incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 10 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PREPOSTO DAS RÉS E O RESULTADO LESIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AOS AUTORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSOS DE APELAÇÃO DOS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id.

11403106 pag. 1/9
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno, sustenta que
está mais que demonstrada a culpa do motorista da carreta no acidente
, requerendo assim a majoração dos valores arbitrados em sentença.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

A preliminar de ilegitimidade passiva sustenta por QUEFIRA não comporta acolhimento, pois o fato da vítima fatal ser servidor público municipal não induz automaticamente à responsabilidade da municipalidade pela ocorrência do acidente, mesmo que o de cujus tenha falecido durante sua jornada de trabalho e no exercício de suas funções. Em se tratando de responsabilidade civil, importa saber quem foi o autor do fato, o que será melhor apreciado adiante.

Dito isto, rejeito a preliminar.

A apelante J F DE OLIVEIRA também entende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois, apesar de ser a proprietária da carreta, esta estava, à época, locada para FEDEX BRASIL LOGÍSTICA E TRANSPORTES S/A.

Sem razão a recorrente, pois, de acordo com a Súmula 492, do STF, “A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que “o semi-reboque da recorrente fora alugado para cumprir uma finalidade contratual e econômica de seu interesse, circunstância que não a exime de assumir as consequências pelo acidente causado pelo locatário”. Transcrevo abaixo a ementa do julgado:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEMI-REBOQUE. PROPRIETÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, pouco importando que ele não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito. 2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp n. 1.521.006/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 13/10/2015.)

Desta forma, ainda que a carreta de propriedade da apelante J F DE OLIVEIRA estivesse alugada, tal fato não é suficiente para afastar sua responsabilidade solidária pelos danos decorrentes do acidente relatado nos autos, consoante o entendimento jurisprudencial acima exposto.

Assim, rejeito a preliminar.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença da sentença por ter se fundado em depoimentos colhidos em sede de inquérito policial e não renovados durante a instrução processual, entendo que se confunde com o mérito da ação, razão porque tal questão será analisada oportunamente.

No mérito, a controvérsia paira em se verificar de quem deu causa ao acidente automobilístico que culminou com a morte do pai e companheiro dos autores.

Com efeito, após detida análise dos autos, tenho que os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar que os réus/litisconsortes deram causa ao acidente que teve como vítima fatal o pai e companheiro dos requerentes, conforme passo a expor.

Inicialmente, importante esclarecer que os depoimentos colhidos em sede de inquérito policial são válidos, postos que submetidos ao contraditório nestes autos, ou seja, os réus/litisconsortes tiveram a oportunidade de sobre eles se manifestarem, bem como de impugná-los.

No assunto, vejamos a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. TERRAS DEVOLUTAS. COMPETÊNCIA INTERNA. 1ª SEÇÃO. NATUREZA DEVOLUTA DAS TERRAS. CRITÉRIO DE EXCLUSÃO. ÔNUS DA PROVA. PROVA EMPRESTADA. IDENTIDADE DE PARTES. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO. REQUISITO ESSENCIAL. ADMISSIBILIDADE DA PROVA. 1. Ação discriminatória distribuída em 3.02.1958, do qual foram extraídos os presentes embargos de divergência em recurso especial, conclusos ao Gabinete em 29.11.2011. 2. Cuida-se de ação discriminatória de terras devolutas relativas a parcelas da antiga Fazenda Pirapó-Santo Anastácio, na região do Pontal do Paranapanema. 3. Cinge-se a controvérsia em definir: i) a Seção do STJ competente para julgar ações discriminatórias de terras devolutas; ii) a quem compete o ônus da prova quanto ao caráter devoluto das terras; iii) se a ausência de registro imobiliário acarreta presunção de que a terra é devoluta; iv) se a prova emprestada pode ser obtida de processo no qual não figuraram as mesmas partes; e v) em que caráter deve ser recebida a prova pericial emprestada. 4. Compete à 1ª Seção o julgamento de ações discriminatórias de terras devolutas, porquanto se trata de matéria eminentemente de direito público, concernente à delimitação do patrimônio estatal. 5. Nos termos do conceito de terras devolutas constante da Lei 601/1850, a natureza devoluta das terras é definida pelo critério de exclusão, de modo que ausente justo título de domínio, posse legítima ou utilização pública, fica caracterizada a área como devoluta, pertencente ao Estado-membro em que se localize, salvo as hipóteses excepcionais de domínio da União previstas na Constituição Federal. 6. Pode-se inferir que a sistemática da discriminação de terras no Brasil, seja no âmbito administrativo, seja em sede judicial, deve obedecer ao previsto no art. 4º da Lei 6.383/76, de maneira que os ocupantes interessados devem trazer ao processo a prova de sua posse. 7. Diante da origem do instituto das terras devolutas e da sistemática estabelecida para a discriminação das terras, conclui- se que cabe ao Estado o ônus de comprovar a ausência de domínio particular, de modo que a prova da posse, seja por se tratar de prova negativa, de difícil ou impossível produção pelo Poder Público, seja por obediência aos preceitos da Lei 6.383/76. 8. De acordo com as conclusões do acórdão embargado e das instâncias ordinárias, o registro paroquial das terras foi feito em nome de José Antonio de Gouveia, em 14 de maio de 1856, sob a assinatura do Frei Pacífico de Monte Falco, cuja falsidade foi atestada em perícia, comprovando-se tratar-se de "grilagem" de terras. Assim, considerou-se suficientemente provada, desde a petição inicial, pelo Estado de São Paulo, a falsidade do "registro da posse", pelo que todos os títulos de domínio atuais dos particulares são nulos em face do vício na origem da cadeia, demonstrando-se a natureza devoluta das terras. 9.
Em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é recomendável que essa seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório. No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto. 10. Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo
. 11. Embargos de divergência interpostos por WILSON RONDÓ JÚNIOR E OUTROS E PONTE BRANCA AGROPECUÁRIA S/A E OUTRO não providos. Julgados prejudicados os embargos de divergência interpostos por DESTILARIA ALCÍDIA S/A.
(EREsp n. 617.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 4/6/2014, DJe de 17/6/2014.) (destaquei)

Entendo que a razão de decidir do julgado acima transcrito se aplica ao presente caso, tendo em vista que, na essência, se discute sobre a possibilidade de se utilizar os depoimentos colhidos em sede de inquérito policial, relativo ao mesmo acidente de trânsito que deu origem a este processo.

Destaco que aos réus/litisconsortes foi dada oportunidade de se manifestarem sobre todos os documentos juntados pelos autores à exordial, nos quais constam os depoimentos, razão por que não há que se falar em ofensa ao contraditório.

Avançando, conforme já adiantei, tenho que os autores não lograram êxito em comprovar a culpa dos réus no acidente que vitimou fatalmente seu pai e companheiro.

Analisando as declarações prestadas em sede do inquérito policial, observo que apesar de algumas vítimas afirmarem que o cavalo mecânico/carreta invadiu a contramão, outras também dizem que o motorista da ambulância (vítima fatal) dirigia em alta velocidade, senão veja-se:

Declaração de Joecilda Ferreira Natividade, vítima do acidente e autora desta ação.

“QUE: na data de 05/10/2006, por volta das 03:00hs a declarante juntamente com outros passageiros estavam na ambulância do hospital municipal com destino a capital do estado Belém; Que chegando nas proximidades da Fazenda Riacho Doce, vinha uma carreta no sentido contrário; Que o motorista da carreta numa ação muito rápida jogou a carreta na mesma direção da ambulância ocasião em que houve a colisão entre os veículos; Que a ambulância capotou várias vezes na pista até que a mesma caiu na ribanceira; Que no primeiro capotamento o motorista (marido da declarante) e a declarante foram jogados fora da ambulância; Que a declarante viu seu marido morto no local do acidente; Que a declarante soube no hospital municipal que outra paciente (passageira) também havia falecido em virtude do acidente e os demais pacientes (passageiros) tiveram ferimentos, porem o declarante não sabe informar a gravidade dos ferimentos de cada paciente (passageiro); Que o declarante sofreu ferimentos no braço, cabeça e várias escoriações pelo corpo, e passa bem até o momento; Que após o acidente um dos passageiros pediu ajuda para o motorista da carreta, porem o motorista empreendeu fuga do local do acidente sem prestar socorro às vítimas; Que as vítimas foram socorridas por uma terceira carreta que passava no local; Que Jorge Araujo de Sousa estava profissão de motorista cerca de dez anos e que cerca de um ano trabalhava no hospital municipal na função de motorista”. (fls. 49)

Declaração de Eudes Araújo Silva, vítima do acidente.

“QUE: na data de 05/10/2006, por volta das 03:00hs o declarante juntamente com outros passageiros estavam na ambulância do hospital municipal com destino a capital do estado Belém; Que chegando nas proximidades da Fazenda Riacho Doce, vinha uma carreta no sentido contrário; Que o motorista da carreta numa ação muito rápida jogou a carreta na mesma direção da ambulância ocasião em que houve a colisão entre os veículos; Que a ambulância capotou várias vezes na pista até que a mesma caiu na ribanceira; Que no primeiro capotamento o motorista e a esposa foram jogados fora da ambulância; Que a declarante viu que o motorista faleceu no local do acidente; Que o declarante soube no hospital municipal que outra paciente (passageira) também havia falecido em virtude do acidente e os demais pacientes (passageiros) tiveram ferimentos, porem o declarante não sabe informar a gravidade dos ferimentos de cada paciente (passageiro); Que o declarante sofreu ferimentos no braço esquerdo e passa bem até o momento; Que o motorista da ambulância estava dirigindo com muita tranquilidade; Que esta era a segunda vez que o declarante fazia esta viagem na ambulância do hospital”. (fls. 50)

Declarações de Raimunda de Jesus Silva, vítima do acidente.

“QUE: na data de 05/10/2006, por volta das 03:00hs o declarante juntamente com outros passageiros estavam na ambulância do hospital municipal com destino a capital do estado Belém; Que a declarante vinha sentada próximo à janela da ambulância e viu o veículo vindo no sentido contrário fazendo zig-zag com farol muito alto; Que o motorista da ambulância freio, mas a parte de traz da carreta, foi empurrando a ambulância, vindo esta tombar o fato ocorreu nas proximidades da Fazenda Riacho Doce, Que a carreta foi jogada para mesma direção da ambulância ocasião em que houve o choque entre os veículos; Que a ambulância capotou várias vezes na pista até que a mesma caiu na ribanceira; Que no primeiro capotamento o motorista e a esposa foram jogados fora da ambulância; Que o declarante viu que o motorista faleceu no local do acidente; Que o declarante soube no hospital municipal que outra paciente (passageira) também havia falecido em virtude do acidente e os demais pacientes (passageiros) tiveram ferimentos, porem o declarante não sabe informar a gravidade dos ferimentos de cada paciente (passageiro); Que o declarante sofreu ferimentos nas pernas e várias escoriações pelo corpo e passa bem até o momento; Que o motorista da ambulância estava dirigindo com muita tranquilidade”. (fls.67)

Declarações prestadas por Elisabete da Silva Pinto, vítima do acidente
.

QUE: na data de 05/10/2006, por volta das 03:00hs o declarante juntamente com outros passageiros estavam na Ambulância do Hospital municipal com destino ao município de Castanhal, onde a declarante iria fazer alguns exames; Que nas proximidades da Fazenda Riacho Doce; Que a declarante afirma que o motorista corria bastante; Que não viu a carreta que sentiu o baque violento da carreta em cima da ambulância; Que depois desse baque a ambulância começou a capotar até cair no barranco; Que a declarante conseguiu sair da ambulância, juntamente com outra passageira, sendo essa uma senhora grávida; Que foram para a beira da BR pedir ajuda, que tinham várias pessoas na ambulância que ficaram bastante machucadas; Que a declarante viu o motorista da ambulância morto caído na pista”. (fls.69)

Declarações de Maria Aparecida Alves, vítima do acidente
.

QUE: na data de 05/10/2006, por volta das 03:00h (madrugada) encontrava-se na Ambulância do Hospital municipal com destino ao município de Castanhal; Que acompanhava a Sra. Elisabete, a qual iria fazer alguns exames naquele município; Que a declarante nada viu e nem lembra o local do acidente, porem a declarante afirma que o motorista da ambulância corria bastante; Que a declarante estava sentada no banco de traz; Que só sentiu quando um ferro caiu em sua cabeça; Que só deu tempo de pegar na mão de uma criança estava sentada a seu lado em seguida perdeu a consciência, e quando retornou já estava no hospital municipal”. (fls.71)

Os autores, apesar de terem pleiteado pela produção de prova testemunhal, não apresentaram o Rol e desistiriam depoimento pessoal dos representantes legais das requeridas.

A requerida QUEFIRA, a seu turno, pleiteou pela produção de prova testemunhal e suas testemunhas foram ouvidas em juízo, cujos depoimentos passo a transcrever na integralidade:

Depoimento de Oberes Ramos de Araújo, um dos motoristas da carreta envolvida no acidente
.

“o depoente estava no interior do caminhão Scania, de propriedade da requerida Quefira. O depoente passou a direção para o motorista Josias cerca de 30 minutos antes do acidente. Antes da colisão o motorista da ambulância invadiu a mão de direção do caminhão. O motorista do caminhão freou e tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. O caminhão estava devagar. Apenas a carreta tombou. A colisão ocorreu na pista do caminhão, ou seja, a ambulância estava na contramão. Os passageiros da ambulância disseram que a vítima estava cansada, pois estava fazendo a terceira viagem naquele dia. O depoente e o motorista Josias foram buscar socorro no posto da polícia federal que ficava há 10 km de distância do acidente. O acidente ocorreu por volta de 2:30 a 3 horas da manhã. O posto da polícia federal fica na cidade de Dom Eliseu. Estiveram no posto da polícia federal e depois retornaram ao local do acidente. Constataram a existência de marcas de pneu da carreta no local do acidente. As marcas estavam na pista ocupada pela carreta. Havia nove pessoas na ambulância. Os passageiros da ambulância mencionaram que o motorista estava dirigindo há mais de 24 horas. O motorista do caminhão foi preso no local do acidente. A prisão ocorreu por volta de 9 horas da manhã. Os passageiros eram pacientes que passariam por consulta médica na cidade de Belém”. (fls.615)

Depoimento de Josias Alfredo dos Santos, motorista que, no momento do acidente, encontrava-se na direção da carreta
.

“o depoente estava conduzindo o caminhão de propriedade da requerida Quefira no momento do acidente. O depoente estava conduzindo o caminhão devagar e observou que uma ambulância estava no sentido contrário e invadiu a mão de direção do caminhão algumas vezes. O depoente deu sinal de luz, mas quando chegou perto do caminhão a ambulância invadiu a contramão. O depoente freou o caminhão e tentou desviar para direita, acostamento, mas não conseguiu evitar a colisão. A carreta tombou. A ambulância bateu no baú do caminhão. O depoente estava com o colega de trabalho, Oberes. Após o acidente o depoente e o Sr. Oberes pegaram carona com outro caminhão e foram solicitar auxílio para a polícia federal. O posto da polícia federal fica na cidade de Dom Eliseu. Após comunicar a polícia federal o depoente retornou para o local do acidente. A colisão ocorreu na pista em que o caminhão estava trafegando, ou seja, a ambulância estava na contramão. Havia marca de pneu decorrente da freada do caminhão. Tal marca de pneu estava na faixa de rolamento do caminhão. Os passageiros da ambulância que o motorista da ambulância estava alcoolizado. O comentário foi que o motorista da ambulância estava realizando a terceira viagem consecutiva e que ele não queria fazer esta última viagem, mas acabou sendo obrigado. O acidente ocorreu por volta das 3 horas da manhã. O depoente foi preso quando retornou ao local do acidente, por volta de 11 horas da manhã. O depoente ficou preso por volta de 12 horas. O depoente estava dirigindo caminhão em regime de revezamento com outro motorista. O outro motorista era o Sr. Oberes. O depoente estava dirigindo o caminhão há aproximadamente trinta minutos. Havia nove pessoas na ambulância. Não havia marcas de frenagem da ambulância no local do acidente”. (fls.616)

Pois bem, além da prova documental, a única outra produzida nos autos foi a testemunhal e as duas testemunhas ouvidas foram unânimes em afirmar que a ambulância invadiu a contramão, ocasionando, assim, as manobras que levaram ao acidente, sendo que JOSIAS confirmou em seu depoimento as declarações que prestou perante à autoridade policial à época do acidente (fls.52)

As pessoas que prestaram declaração em sede de inquérito policial não apresentaram similitude em suas declarações, o que não permite afirmar que os fatos se deram na forma declarada.

Ora, enquanto Eudes e Raimunda afirmam que a vítima dirigia com “tranquilidade”, Elisabete e Maria dizem que o motorista “corria bastante”. Entretanto, Joecilda, Eudes e Raimunda afirmam que no primeiro capotamento a vítima foi jogada para fora da ambulância, o que leva ao convencimento de que o de cujus encontrava-se dirigindo sem o cinto de segurança.

Desta forma, considerando o teor dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo e a fragilidade das declarações prestadas em sede de inquérito policial, tenho que os autores não conseguiram demonstrar a culpa dos réus/litisconsortes, não tendo sido efetivamente demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do preposto da requerida e o resultado lesivo.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRAFAÇÃO. REVELIA. EFEITO MATERIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).

2. No caso, o Tribunal de origem observou que a parte autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, em relação à corré, no sentido de que esta tinha ciência de que os produtos comercializados em seu estabelecimento eram contrafeitos.

3. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1763344/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021)

EMENTA Acidente de trânsito Atropelamento Indenização Ciclista Dever de diligência da vítima Ausência de comprovação de culpa do motorista, por imprudência, imperícia ou negligência. 1. No caso dos autos,
responsabilidade civil subjetiva pressupõe a demonstração de culpa ou dolo do agente, sendo imprescindível a prova exata dos fatos para que se possa imputar ao requerido a responsabilidade pelo atropelamento.
Por outro lado, cuidando-se de via movimentada, cabia à vítima o dever de diligência.

2. Apelo conhecido e improvido
(2010.02630906-41, 89.916, Rel. MARIA HELENA D ALMEIDA FERREIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2010-08-21, Publicado em 2010-08-20)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO.
1-A procedência do pleito indenizatório está diretamente ligada à observância dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário a identificação dos mesmos diante do contexto fático-probatório trazido à baila, não se tendo como no presente caso, atribuir responsabilidade do acidente ao apelado, diante da inexistência da comprovação do liame subjetivo entre a conduta do recorrido e o acidente automobilístico.

2-Destarte, sendo subjetiva a responsabilidade do réu, ora apelado, e não havendo prova da culpa do mesmo no acidente, impõe-se a manutenção da sentença hostilizada, que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

3-Recurso conhecido e improvido.

(TJPA. AP 0000470-30.2012.8.14.0136, Relatora Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado. Julgada em 04/06/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO SUMÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRA PATRIMONIAIS -
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA NÃO COMPROVADA CONDUTA CULPOSA DO RÉU
- CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL AUSENTES OS REQUISITOS QUE CONFIGURAM A OCORRÊNCIA DO DANO MANTIDA SENTENÇA A QUO - RECURSO IMPROVIDO.
I Cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme regra inserta no art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixando o autor de cumprir o ônus que lhe competia, inarredável o desacolhimento da pretensão indenizatória. II Autor não trouxe aos autos prova da conduta culposa praticada pelo réu, que possa ter causado o acidente.
III Restando demonstrado, pela análise do conjunto probatório, que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da vítima, inviável a condenação do réu à reparação do dano. IV Para configuração da responsabilidade de indenizar é necessário que se verifique a presença simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência induvidosa do dano; a culpa, o dolo ou má-fé do ofensor e o nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima. Não estando evidenciada a culpa do réu pelo evento danoso, não se defere a indenização. V À unanimidade de votos, recurso de apelação CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto do Relator.
(2014.04484594-82, 129.560, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-02-10, Publicado em 2014-02-17)

Dito isto, tenho que os recursos interpostos por J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA e QUEFIRA TRANSPORTADORA LTDA merecem ser providos para que a ação seja julgada improcedente.

Por via de consequência, fica prejudicada a análise das razões do recurso manejado pelos autores, que pretendiam a majoração dos danos morais (...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
.

É como voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/07/2024